Tribunal: TJBA
Processo: 0700054-13.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700054-13.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA, JORGE DA SILVA ALVIN

APELADO: EDUARDO RODRIGUES SACRAMENTO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA, JORGE DA SILVA ALVIN

I

ACÓRDÃO

Ementa
:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INDEFERIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. ATENUANTES RECONHECIDAS SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. FRAÇÃO DE 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelos réus Eduardo Rodrigues Sacramento de Jesus e Ítalo Henrique Correia Alvim Santos, bem como pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra sentença que condenou os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I (roubo majorado consumado) e art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (roubo majorado tentado), à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 21 dias-multa.

2. Os réus, em 08.01.2021, em Lauro de Freitas/BA, praticaram dois roubos em sequência: subtraíram aparelho celular da vítima Noemi mediante emprego de arma de fogo e, aproximadamente 2h30min depois, tentaram roubar a vítima Vitor, que conseguiu fugir e foi auxiliada por guarnição policial, ocasião em que os acusados foram presos em flagrante.

3. A defesa de Ítalo requereu: (i) preliminar de nulidade por incompetência da guarda municipal; (ii) desclassificação para furto simples e tentado; (iii) aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa com redução abaixo do mínimo legal; (iv) aplicação da fração de 2/3 pela tentativa.

4. A defesa de Eduardo requereu: (i) fixação da pena-base abaixo do mínimo legal; (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) afastamento da majorante de arma de fogo; (iv) afastamento da pena de multa.

5. O Ministério Público requereu: (i) aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime; (ii) aplicação da fração de 2/3 para o emprego de arma de fogo; (iii) regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

6. Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela atuação da guarda municipal no flagrante delito; (ii) verificar se é possível a desclassificação dos crimes de roubo para furto; (iii) estabelecer se é cabível a aplicação de atenuantes com redução da pena abaixo do mínimo legal; (iv) determinar se é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante; (v) fixar a fração de aumento aplicável ao emprego de arma de fogo; e (vi) definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

7. A prisão em flagrante efetuada por guardas municipais é válida, nos termos do art. 301 do CPP, que autoriza qualquer do povo a realizar a prisão em flagrante delito, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

8. A desclassificação para furto é inviável porque restou demonstrada a grave ameaça mediante emprego de arma de fogo. A vítima Noemi declarou em juízo, de forma categórica, que visualizou a arma na mão do acusado durante a abordagem e perseguição. No segundo delito, os acusados anunciaram expressamente o assalto gritando "perdeu, perdeu" e perseguiram a vítima Vitor, configurando inequívoca intimidação.

9. A pena-base foi majorada para 4 anos e 9 meses de reclusão em razão das circunstâncias do crime, considerando que os agentes atuaram em plena luz do dia, em via pública de intensa circulação, mediante emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas com divisão funcional de tarefas, praticando dois delitos em sequência temporal próxima.

10. As atenuantes da confissão espontânea (para ambos os réus) e da menoridade relativa (para Ítalo) foram reconhecidas, mas não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. A pena provisória foi fixada em 4 anos de reclusão.

11. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante quando existem outros elementos de prova que evidenciem sua utilização. O depoimento firme e coerente da vítima Noemi, corroborado pela confissão parcial dos acusados e pelas demais circunstâncias, demonstra inequivocamente o emprego da arma de fogo.

12. A fração de aumento de 2/3 (dois terços) prevista no art. 157, §2º-A, I do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13.654/2018, é taxativa e não admite discricionariedade judicial. A majorante se aplica tanto ao roubo consumado quanto ao tentado, considerando a identidade de circunstâncias e o exíguo intervalo temporal entre os delitos.

13. A causa de aumento do concurso de pessoas foi utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, não podendo incidir na terceira fase sob pena de bis in idem, conforme Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

14. A tentativa foi perfeita (conatus perfectus), pois todos os atos executórios foram praticados, aplicando-se a redução mínima de 1/3 (um terço), resultando em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão para o roubo tentado.

15. A continuidade delitiva foi reconhecida de ofício, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre o crime mais grave, conforme Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça, resultando na pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

16. O regime inicial fechado foi estabelecido com fundamento na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, considerando a gravidade concreta dos delitos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a necessidade de adequada reprovação e prevenção do crime.

17. A pena de multa foi reduzida proporcionalmente para 20 dias-multa, no valor mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

18. Recursos defensivos parcialmente providos. Recurso ministerial provido. De ofício, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para a continuidade delitiva. Pena definitiva redimensionada para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa.

Tese de julgamento
:

1. A prisão em flagrante realizada por guardas municipais é válida nos termos do art. 301 do CPP. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I do CP quando existem outros elementos probatórios que demonstrem seu efetivo emprego. 3. A fração de 2/3 prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, com redação da Lei 13.654/2018, é taxativa e não admite discricionariedade judicial. 4. Atenuantes não reduzem a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 5. A gravidade concreta do delito autoriza a fixação de regime inicial mais severo, nos termos da Súmula 719/STF. 6. Na continuidade delitiva entre dois crimes, aplica-se aumento de 1/6 (Súmula 497/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, "a"; 49; 59; 65, I e III, "d"; 68; 71; 155, caput; 157, caput, §2º, II e §2º-A, I. CPP, art. 301. Lei 13.654/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 443; STJ, Súmula 497; STJ, Súmula 545; STF, Súmula 719; STJ, HC 105.066/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16/09/2008, DJe 03/11/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0700054-13.2021.8.05.0150
, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como
Apelantes e Apelados

os Réus Eduardo Rodrigues Sacramento de Jesus e Ítalo Henrique Correia Alvim Santos
, bem como o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos Defensivos, e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial. DE OFÍCIO, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para a continuidade delitiva, REDIMENSIONANDO as reprimendas definitivas infligidas aos Apelantes para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à menor razão legal
, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora